Tribunal: STF
Processo: AP 1607
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 189).
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação (eDocs. 204-205).
A defesa de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA apresentou justificativa juntando aos autos “Certidão/Relatório de 15.01.2026 (Id 0888fdc6), atestando que ele vem cumprindo suas obrigações sem violações. “Certifico e dou fé, conforme Ofício Circular nº 1529/2025, com relação a Luciano Rodrigues da Silva, CPF 146.835.078-11, que não houveram violações”. Além disso, juntou comprovação “quanto aos  comparecimentos semanais, que Luciano Rodrigues da Silva vem cumprindo regularmente as apresentações previstas.”(eDoc.207).

É o breve relatório. DECIDO.

Da análise das ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, observo que são irregularidades isoladas e que não causam prejuízo ao monitoramento, inclusive não há notícias de outros descumprimentos até o momento.
Além disso, são pertinentes as informações prestadas pela Defesa, noticiando o comportamento diligente do investigado ao realizar contato com o setor de monitoramento, bem como ressalto a informação  apresentada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, que reconheceu “que não houveram violações. Certifico, outrossim, quanto aos comparecimentos semanais, que Luciano Rodrigues da Silva vem cumprindo regularmente as apresentações previstas” (eDoc. 209). 
Assim, tenho por procedentes as alegações do monitorado, levando em conta, inclusive, as observações apresentadas pelo juízo fiscalizador  (eDoc. 209).
 Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente